Tribunal: TJDFT
Processo: 0707049-30.2020.8.07.0018
Órgão julgador: LEILA ARLANCH
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-04-07
Data de publicação: 2021-04-29

Ementa:
DIREITO CONSTITUCIONAL E TRIBUTÁRIO. APELAÇÃO. MANDADO DE SEGURANÇA. ICMS. DIFAL. Convênio n.o 93/2015. INCONSTITUCIONALIDADE. MANDADO DE SEGURANÇA. INADMISSIBILIDADE. PRECEDENTES. STJ E TJDFT. SENTENÇA MANTIDA.

1. Trata-se de mandado de segurança impetrado por contribuinte no qual deduz como intento a declaração de inconstitucionalidade do Convênio n.o 93/2015, uma vez que não houve a edição de lei complementar nacional para regulamentar o disposto na Emenda à Constituição 87/2015, consoante a exigência dos artigos 146, III, "a", 155, da Constituição Federal.

2. No suporte fático carreado aos autos, o impetrante não se desincumbiu do próprio ônus processual de identificar as operações realizadas por ele; e que, por conseguinte, legitimariam a impetração.

3. Assente no mandamus o teor abstrato e genérico, tem-se a incidência da Súmula n.o 266 do Supremo Tribunal Federal: "não cabe mandado de segurança contra lei em tese".

4. Recurso conhecido e desprovido.